Tribunal: TJSP
Processo: 0006461-66.2017.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006461-66.2017.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante JOSE SANDOVAL
PEREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo ajuizado em favor de José Sandoval Pereira da Silva para que,
mantido no mais, por seus fundamentos, o édito monocrático, fiquem suas
reprimendas reduzidas a 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime
prisional inicial semiaberto, mais a paga de onze dias-multa, valorados como na
sentença, por incurso nas sanções do artigo 342, § 1o, do Código Penal, com
determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006461-66.2017.8.26.0624 -Voto no 38.946
2
Apelação Criminal no 0006461-66.2017.8.26.0624
Comarca de Tatuí 1a Vara Criminal
MMa. Juíza dra. Mariana Teixeira Salviano da Rocha
Apelante: José Sandoval Pereira da Silva
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 38.946
APELAÇÃO
CRIMINAL

PLEITO
DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO DO
APELANTE, DIANTE DA AUSÊNCIA
DE PROVAS A INCRIMINÁ-LO. TESE
SUPLETIVA
DE
REDUÇÃO
DAS
PENAS;
DE
SUBSTITUIÇÃO
DA
CORPORAL POR RESTRITIVAS DE
DIREITOS, NA FORMA DO ART. 44,
DO CP.
CONDENAÇÃO ESTRIBADA NO ART.
342, § 1o, DO CP.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO
A INCRIMINAR O APELANTE NA
FORMA RECEPCIONADA NO ÉDITO
MONOCRÁTICO.
TESES
DEFENSIVAS
QUE
NÃO
VINGAM, POR FALTA DE AMPARO
LEGAL.
Recurso desprovido, com determinação.
1 Trata-se de apelação interposta em favor de José
Sandoval Pereira da Silva, que foi condenado ao cumprimento de pena
corporal de três anos, dois meses e três dias de reclusão, em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006461-66.2017.8.26.0624 -Voto no 38.946
3
prisional inicial semiaberto, mais o pagamento de quatorze dias-multa,
fixados no piso mínimo, por infração aos ditames do artigo 342, § 1o, do
Código Penal (fls. 431/436).
Aduz a Defesa que a r. sentença deve ser reformada, a
fim de que o apelante seja absolvido, por ausência de provas a incriminá-
lo, argumentando que o fato dele, na condição de testemunha ouvida nos
autos do processo no 9123-9/2012, ter apresentado relato distinto
daqueles ofertados pelos guardas civis metropolitanos, por si só não
significa que estivesse mentindo, asseverando que “a versão apresentada
pelos GCM's não pode ser considerada como absoluta, pois ainda que
possuam função pública, é certo que com grande frequência, tais agentes
tem apresentado versão fantasiosa justamente para incriminar pessoas
inocentes”. Frisa, ainda, que o réu demonstrou “coragem e atitude” ao
“expor a verdade independentemente das consequências” (fl. 442).
Supletivamente requer a redução das penas estabelecidas, uma vez que
“não se justifica a suposta personalidade transgressora destacada pela
magistrada” (fl. 442), e a substituição da pena corporal por restritivas de
direitos, nos termos do artigo 44, do Estatuto Repressivo (fls. 440/443).
O recurso foi contrarrazoado pelo doutor Promotor de
Justiça, que pretende o seu desprovimento (fls. 446/449).
E a d. Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra
da doutora Daniele Maciel da Silva, se pronunciou, igualmente, pelo
desprovimento do apelo, e pela manutenção da r. sentença, pugnando,
ainda, pela execução provisória da pena, nos termos do atual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006461-66.2017.8.26.0624 -Voto no 38.946
4
entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema (fls. 468/475).
Este, em síntese, é o relatório.
2 Há que se dar parcial provimento ao apelo.
Consta dos autos que o apelante praticou crime de
falso testemunho, ao prestar depoimento como depoente compromissado
em processo em que se apurava a prática, pelos acusados Jefferson Alves
de Lima Santos, Cleber Tadeu Francisco da Silva e Everaldo Moises
Macena, dos crimes de tráfico de drogas e de associação para tal fim.
A materialidade não foi objeto de questionamento
recursal, e está devidamente comprovada nos autos.
E autoria do apelante, por sua vez, também é certa.
Ouvido no bojo do processo no 0009123-76.2012, na
condição de testemunha de Defesa, disse que estava conversando com os
acusados Jefferson, Cleber e Everaldo em volta de uma fogueira, no
momento em que guardas metropolitanos chegaram ao local, e
efetuaram a prisão desses três indivíduos, sem que nada de ilícito tivesse
sido encontrado com eles (fl. 340).
Na fase de inquérito, durante apuração do crime de
falso testemunho, não foi localizado para o seu interrogatório (fls.
374/375). Em Pretório, como réu, não compareceu a audiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006461-66.2017.8.26.0624 -Voto no 38.946
5
instrução e julgamento, tendo sido decretada a sua revelia (fl. 431).
Valdeir Batista de Souza Junior e Amauri Aparecido
de Oliveira, guardas municipais, relataram ter recebido denúncia
anônima dando conta da prática do tráfico ilícito de entorpecentes numa
residência localizada na Rua João Batista Lincoln. Contaram que
dirigiram-se ao local, momento em que avistaram Jefferson saindo da
referida casa e o abordaram, encontrando, com ele, 30 cápsulas de
cocaína. Disseram que na sequência entraram na moradia, oportunidade
em que acharam, sobre a mesa de um dos quartos, mais 130 cápsulas
desse tóxico, idênticas àquelas encontradas em poder de Jefferson, além
de 43 invólucros transparentes contendo crack, que estavam sendo
embalados por Everaldo e Cleber. Asseveraram que a quantia de R$
216,00 também foi encontrada, acrescentando que o apelante (José
Sandoval) sequer estava presente no momento da diligência (mídia).
Diante de tal cenário, observa-se que a conduta
recepcionada no édito monocrático foi comprovada pela prova oral,
consistente nas declarações firmes e coerentes prestadas pelos guardas
civis Valdeir e Amauri que, ouvidos sob o crivo do contraditório,
confirmaram ter efetuado as prisões de Jefferson, Everaldo e Cleber,
após encontrarem, em poder dos mesmos, 160 porções de cocaína e 43
de crack, além de R$ 216,00, e ainda afirmaram que o apelante não
estava no local dos fatos, tudo a dar conta de que prestou falso
testemunho em processo judicial (no 0009123-76.2012), deixando nítida
a sua intenção de desmerecer as palavras daqueles agentes públicos,
favorecendo os acusados, frisando-se que tal conduta enseja, para sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006461-66.2017.8.26.0624 -Voto no 38.946
6
caracterização, a mera potencialidade lesiva, tal como se deu na espécie,
não sendo necessário que as palavras desse recorrente tenham
influenciado o resultado da ação em que depôs, como testemunha
compromissada, por se tratar de crime formal.
E tendo o apelante ofertado relato em sentido
diametralmente oposto às narrativas dos guardas municipais que, repita-
se, asseveraram que o mesmo sequer se fez presente no momento da
diligência, não vinga, por óbvio, a alegação defensiva de que “por mais
que o réu tenha apresentado versão distinta da apresentada pelos GCM's,
isso não significa que sua versão fosse mentirosa” (terceiro parágrafo de
fl. 442).
Desse modo, patente que a condenação era medida que
se impunha.
As penas, todavia, comportam alteração.
Isso porque a justificativa utilizada pela magistrada
sentenciante para fixar as básicas em 1/6 acima do mínimo legal, de que
o acusado ostenta “personalidade transgressora” (fl. 434) não se mostra
apta a ensejar tal aumento, vez que a certidão de fls. 429/430, citada no
édito
monocrático,
faz
menção
apenas
ao
processo
3009754-77.2013.8.26.0624 (embora de forma repetida, em ambas as
folhas), tendo esse mesmo feito sido utilizado, também, para exasperar
as reprimendas na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência,
portanto em inequívoco bis in idem, vedado na espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006461-66.2017.8.26.0624 -Voto no 38.946
7
Desta forma, excluída a exasperação operada em razão
da suprarreferida “personalidade transgressora”, e mantida apenas
majoração de 1/6 quanto a reincidência, ficam as penas redimensionadas
em dois anos e quatro meses de reclusão, mais a paga de onze dias-
multa.
Por fim, a citada reincidência impede a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pretendida pela
Defensoria do apelante, nos termos do artigo 44, II, do Código Penal, e
mais do que justifica a fixação do regime prisional inicial semiaberto
estabelecido que, aliás, se mostra, dentro desse cenário, adequado ao réu,
nos termos dos artigos 33, § 2o, desse Codex.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao apelo ajuizado
em favor de José Sandoval Pereira da Silva para que, mantido no mais,
por seus fundamentos, o édito monocrático, fiquem suas reprimendas
reduzidas a 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime
prisional inicial semiaberto, mais a paga de onze dias-multa, valorados
como na sentença, por incurso nas sanções do artigo 342, § 1o, do
Código Penal. Providencie-se pelo MM. Juiz, a expedição de
mandado de prisão após o trânsito em julgado desta decisão.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator